Tribunal: STF
Processo: ADI 2020
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-17
Data de publicação: 2000-05-17

Ementa:
EMENTA:- Ação direta de inconstitucionalidade.
Dispositivos contidos nos arts. 1º, 2º e 3º, da Lei Estadual nº
1.938/98, por ofensa aos arts. 37, caput, e inc. X e XIV; 5º, caput,
e inc. II, todos da Constituição Federal. 2. Concessão de aumento de
vencimentos aos Procuradores de Autarquias e Fundações Públicas em
desrespeito à Lei Estadual nº 1.086/90. 3. Informações requisitadas,
prestou-as a Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul.
Argüiu-se, em preliminar, litispendência, tendo em conta ação direta
de inconstitucionalidade promovida junto ao TJMS, contra a mesma lei
ora impugnada. 4. Cópia do acórdão proferido pelo TJMS, ao julgar
improcedente a argüição de inconstitucionalidade da Lei estadual nº
1.938/98. 5. Inexistência de vício formal na lei. Inexistência de
relevância jurídica nos fundamentos da inicial, em ordem a autorizar
se suspenda a vigência da lei impugnada. Matéria que se compreende
no âmbito da competência local. 6. O TJMS deu pela improcedência da
ação direta de inconstitucionalidade da Lei impugnada, em face do
art. 25 da Constituição do Estado, quanto à ofensa aos princípios da
isonomia e legalidade. 7. Liminar indeferida.